Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-63.2025.8.11.0030
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000522-63.2025.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARLA TEREZA MENDES DA SILVA - CPF: 938.746.341-91 (RECORRIDO), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. PERNOITE FORÇADO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.417 DO STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF não se aplica quando o atraso de voo decorre de readequação de malha aérea, por se tratar de fortuito interno.

2. A readequação da malha aérea constitui risco inerente à atividade empresarial da transportadora e não exclui o dever de indenizar.

3. O atraso de voo superior a quatro horas, com perda de conexão e pernoite forçado, configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do abalo psicológico.

4. A assistência material prestada pela companhia aérea é obrigação legal mínima e não afasta a configuração do dano moral decorrente da falha no serviço.

5. O valor do dano moral fixado na origem mostra-se adequado e proporcional para indenização por danos morais em caso de atraso de voo com perda de conexão e pernoite forçado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
, pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela autora para
condenar
a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

Em suas razões, a recorrente suscita a necessidade de suspensão do processo (Tema 1.417/STF) e, no mérito, defende a ausência de responsabilidade e de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Inicialmente, cabe observar que o Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1.560.244/RJ (Tema 1.417), reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor em casos de atraso de voo por caso fortuito externo ou força maior.

Contudo, a própria delimitação do tema e o recente esclarecimento do Ministro Relator Dias Toffoli (ED no ARE nº 1.560.244/RJ, 10/03/2026) confirmam que a suspensão nacional não alcança processos fundados em fortuito interno, como a "readequação da malha aérea". Tal evento é um risco inerente à atividade empresarial da transportadora.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica:

Tese de julgamento: “1. A suspensão do Tema 1.417/STF não se aplica quando o cancelamento de voo decorre de readequação de malha aérea, por se tratar de fortuito interno.”

(N.U 1039407-39.2025.8.11.0001, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Julgado em 11/03/2026)

A controvérsia cinge-se em verificar se o atraso de mais de dez horas, decorrente do cancelamento de voo, configura dano moral indenizável ou se a tese de excludente de responsabilidade por condições meteorológicas adversas possui o condão de romper o nexo causal.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o princípio da responsabilidade objetiva do transportador (art. 14 do CDC).

A recorrente sustenta a ocorrência de caso fortuito externo, alegando que o clima hostil em São Paulo/GRU impediu a operação segura. Ocorre que, conforme demonstrado pela recorrida (id. 334250885, pág. 2) e confirmado por este juízo em consulta aos dados da ANAC e registros de voos do aeroporto de origem e conexão, verifica-se que a recorrente operou diversos outros voos em horários aproximados ao itinerário original da autora.

Nesse cenário, denota-se que o cancelamento de um voo específico, enquanto outros da mesma companhia operam normalmente na mesma janela horária, retira o caráter de "inevitabilidade" do evento climático. Se a aeronave destinada à autora foi retida ou se houve remanejamento de malha aérea, tal fato configura-se como fortuito interno. O fortuito interno é aquele que se liga aos riscos da própria atividade econômica do fornecedor, não sendo apto a excluir o dever de reparação.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, e no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. A mera juntada de telas sistêmicas e relatórios meteorológicos genéricos não justifica o tratamento diferenciado dispensado à recorrida, que se viu obrigada a pernoitar no aeroporto, sem o devido suporte para minimizar o impacto do atraso.

Esta Turma Recursal possui entendimento consolidado de que o atraso significativo de voo, por si só, gera dano moral presumido (in re ipsa):

“A alteração unilateral do voo contratado, com modificação substancial do itinerário do passageiro, com mais de 08 (oito) horas do horário anteriormente previsto para chegada, configura falha na prestação do serviço.

O dano moral, em casos de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, é presumido, por decorrer da própria situação vivenciada pelo passageiro, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo que o quantum indenizatório fixado se mostra razoável e proporcional, por isso, merece ser mantido.

A alteração da malha áerea, que ocasionou o cancelamento do voo, configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.”

(N.U 1012083-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 02/04/2026)

“Tese de julgamento: O atraso de voo superior a quatro horas, com perda de conexão e pernoite em deslocamento, configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do abalo. [...] Problemas operacionais inerentes à atividade de transporte aéreo caracterizam fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea.”

(N.U 1049702-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

“Tese de julgamento: O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.”

(N.U 1049339-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)

No caso concreto, a situação vivenciada pela recorrida, atraso/cancelamento de voo que culminou em perda de conexão, pernoite forçado e ATRASO DE 10 HORAS para chegada ao destino final, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A assistência material prestada pela companhia é obrigação legal mínima (Resolução 400/ANAC) e não elimina o dano moral decorrente da falha no serviço.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, observando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Declaro
prejudicados
os embargos de declaração opostos pela recorrida (id. 342724351), em razão do prosseguimento do julgamento ora realizado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026